Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737442-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE, CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE, ONZE ENERGIA LTDA, HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, ANTONIETA DE PAULA LEOZZI D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Condomínio do Edifício Líder Flat Service (Autor) e Construtora Mandu Ltda - Me (Ré) em face da r. sentença (ID 57101425) que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pelo primeiro Apelante em desfavor da segunda Apelante e de Antonieta de Paula Leozzi e Onze Energia Ltda., com posterior denunciação da lide em face de Hotelaria Accor Brasil S/A (ID 57101256), julgou improcedente o pedido da Ré/Apelante formulado contra a Litisdenunciada e julgou procedentes os pedidos do Autor/Apelante para condenar as Demandadas a pagarem ao Demandante as taxas condominiais vencidas, bem como as que se venceram no curso do processo, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para condenar a CONSTRUTORA MANDU LTDA ao pagamento de R$ 504.851,32 e ANTONIETA BUENO DE PAULA a R$ 41.859,40, ambos valores a serem atualizados desde o inadimplemento e com juros de mora desde a citação, além da incidência de multa de 2%, bem como ao pagamento das obrigações condominiais que venceram no curso do processo. Julgo improcedente o pedido contra a litisdenunciada. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Em face da sucumbência, condeno a CONSTRUTORA MANDU LTDA. e ANTONIETA BUENO DE PAULA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de cada condenação.” Quanto à Apelação da Ré, a controvérsia cinge-se à existência do direito regressivo dela em face da Hotelaria Accor Brasil S/A, ora Litisdenunciada, relativo ao pagamento das taxas condominiais cobradas pelo Autor, a partir de junho de 2021. Na hipótese em comento, o d. Juízo a quo acolheu o pedido de denunciação da lide, intentado pela Ré na contestação, em relação à Hotelaria Accor Brasil S/A (ID 57101256), e, posteriormente, julgou improcedente o requerimento formulado em desfavor da Litisdenunciada, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade contratual dela para arcar com as taxas condominiais objeto da lide. Compulsando os autos, observa-se que a Ré/Apelante e a Litisdenunciada/Apelada firmaram, em 24/4/2001, Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (ID 57101249), constando a Litisdenunciada como Sócia Ostensiva e a Ré/Apelante como Sócia Oculta. O objeto da Sociedade consiste na operação de locação que a Sócia Ostensiva empreenderá, em seu nome, de apartamentos do Edifício Condomínio Líder Flat Service pertencentes à Sócia Oculta (ID 57101249 - pág. 2). Nas contrarrazões recursais, a Litisdenunciada afirma que, em 30/4/2021, ocorreu uma reunião do Conselho de Representantes da Sociedade em Conta de Participação (SCP), na qual restou aprovado “por unanimidade entre a Sócia Ostensiva e conselheiros que a partir da taxa vincenda em junho de 2021, as taxas de condomínio de cada unidade autônoma serão pagas diretamente pelos proprietários, não mais pela SCP, devendo, assim, o boleto ser enviado diretamente para cada um dos poolistas para pagamento imediatamente” (ID 57101254 - pág. 2). Devido a essa reunião, foi firmado Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação, no qual consignou-se que “considerando o atual cenário e, visando mitigar os prejuízos da sociedade, as Partes, de comum acordo, com base no quanto disposto nas cláusulas 2 e 6 Contrato firmado, bem como aprovado pelo Conselho de Representantes em 30 de abril de 2021, ajustam que o pagamento da taxa condominial e do IPTU será feito diretamente pelos Sócios Participantes.” (ID 57101266 - pág. 2 e 57101267). O referido aditamento contratual teria sido firmado pela Sócia Ostensiva (Hotelaria Accor Brasil S.A.) e pelos Sócios Participantes representados por Sérgio Luiz Pompeu Sá, Oswaldo Henriques Bastos Sales e Roberto Macedo de Siqueira Filho (ID 57101266 - pág. 3), que também assinaram a Ata da Reunião do Conselho de Representantes da SCP em 30/4/2021 (ID 57101268). Nas razões da Apelação (ID 57101460 - pág. 7), a Ré/Apelante alega que as partes qualificadas no referido documento (Sérgio Luiz Pompeu Sá, Oswaldo Henriques Bastos Sales e Roberto Macedo de Siqueira Filho) não a representam, razão pela qual o Termo de Aditamento não teria valor probatório. Ocorre, entretanto, que, no item 8 do Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação firmado entre as partes, consta o seguinte: “8. REPRESENTAÇÃO - Os SÓCIOS OCULTOS nomearão entre si e constituirão 3 (três) procuradores, que constituirão o Conselho de Representantes, para, em conjunto, representá-los perante a SOCIEDADE, com poderes especiais para examinar a escrituração, nos termos da letra “b” da Cláusula 4, emitindo parecer sobre a mesma. 8.1 Os procuradores aqui constituídos não receberão remuneração e não responderão em nenhum caso individual ou coletivamente, pelas obrigações dos seus representados. 8.2 Os procuradores nomeados conforme caput desta Clausula reunir-se-ão sempre que convocados com antecedência mínima de 3 (três) dias pela SOCIEDADE, ou por dois deles, podendo deliberar, em primeira convocação com a presença de todos os seus membros e, em segunda convocação com qualquer número. As deliberações serão tomadas por maioria. 8.3 Estes procuradores terão poderes para representar nas Assembleias Gerais do Condomínio os demais SÓCIOS OCULTOS, quando estes tiverem ausentes. 8.4 Os 3 (três) procuradores serão nomeados na 1a Reunião dos SÓCIOS OCULTOS, com o prazo que for determinado nessa oportunidade.” Considerando que a Ata da Reunião do Conselho de Representantes da SCP e o Termo de Aditamento do Contrato foram assinados por 3 (três) pessoas indicadas como “sócios participantes”, bem como observando-se que o início do inadimplemento das taxas de condomínio coincide com a data fixada no Termo Aditivo, é possível inferir que as referidas partes seriam as legítimas representantes da Sócia Oculta, ora Ré, nos termos do item 8 acima transcrito. Destarte, em observância ao art. 10 do CPC/15, intime-se a parte Ré/Apelante, Construtora Mandu Ltda – ME, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a representação dela no âmbito da Sociedade em Conta de Participação firmada com a Litisdenunciada, indicando nominalmente os procuradores constituídos em conformidade com o item 8 do contrato (ID 57101249 - pág. 4). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator